Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006399-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LIRIANE DA SILVA MARTINS - CPF: 031.232.331-03 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REPETIDA. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Configura coisa julgada material a repetição de ação anteriormente ajuizada e decidida com trânsito em julgado, quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir.

2.

A formulação de novos pedidos baseados na mesma relação jurídica discutida em processo anterior não afasta a incidência da coisa julgada, ainda que haja pequenas variações nos fatos narrados.

3.

O indeferimento da petição inicial por violação à coisa julgada é medida que preserva a segurança jurídica e impede o uso reiterado do Judiciário para reexame de matéria já decidida.

4.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIRIANE DA SILVA MARTINS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC, por configurar repetição de demanda já acobertada pela coisa julgada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não se trata de repetição de demanda, pois existem diversos períodos requeridos nestes autos que não foram objeto do processo anterior já transitado em julgado (autos no 1011148-68.2024.8.11.0001). Sustenta que faz jus ao recebimento do FGTS e férias proporcionais, em razão das reiteradas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso.

Argumenta ainda que, mesmo que não seja reconhecido seu direito ao FGTS, deveria ser analisado o pedido relativo às férias proporcionais, que não teriam sido objeto da ação anterior.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026